Tribunal: TJDFT
Processo: 0713395-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713395-28.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUVANGE MARIA BATISTA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO C6 S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por NEUVANGE MARIA BATISTA DA SILVA contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira que não conheceu da apelação por ela interposta, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Em suas razões (ID 66663128), sustenta que: 1) efetuou o pagamento das custas referente ao preparo recursal, de forma simples, conforme demonstrado no ID 6477461; 2) demonstrou mais uma vez que sua condição financeira não é suficiente para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família; 3) as dívidas contraídas comprometem 90% dos seus rendimentos, o que viola a garantia do mínimo existencial; 4) o art. 99, do CPC, dispõe que o pedido de gratuidade de justiça pode ser efetuado em sede recursal e o parágrafo 7o, do referido dispositivo legal, informa que o recorrente está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até a apreciação do pedido pelo relator; 5) a documentação juntada, hábil a demonstrar a sua hipossuficiência, não foi analisada; 6) houve piora em sua situação financeira. Requer a reconsideração da decisão recorrida para que a apelação seja conhecida. Sucessivamente, caso não haja reconsideração, que a questão seja submetida à apreciação do Órgão Colegiado. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT). É o relatório. Decido. O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024, delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.”. A matéria objeto de plantão judicial é a que, pela urgência e gravidade, pode acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, o pedido de concessão de gratuidade de justiça e consequente conhecimento do recurso de apelação não está previsto entre as hipóteses para o âmbito do plantão judicial. O pedido pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito. Distribua-se oportunamente ao relator natural no início do próximo expediente forense. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024 LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista